Tribunal: TJDFT
Processo: 0705101-40.2021.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Locação de imóvel comercial. Rejeição de preliminar de litispendência, por falta de identidade dos pedidos. Multa contratual devida ante o inadimplemento do locatário quanto às condições deterioradas do imóvel quando da sua devolução.